Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-50.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Provas produzidas pelo banco- réu que deixou claro e evidente a existência de crédito de titularidade dele a justificar o apontamento negativo realizado - Caso concreto em que o Magistrado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Provas produzidas pelo banco- réu que deixou claro e evidente a existência de crédito de titularidade dele a justificar o apontamento negativo realizado - Caso concreto em que o Magistrado destacou que a análise de todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela ré, consistente na regularidade da contratação e, por conseguinte, no exercício regular de direito pela negativação em razão do inadimplemento do débito apontado e que a tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto que restaram demonstradas a contratação e a utilização da linha telefônica pela autora, inclusive com pagamentos anteriores - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não se pode imputar o comportamento do réu por ofensivo à moral, pois em consonância com o exercício regular do direito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil – Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.